Tribunal: TJMT
Processo: 0028735-70.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0028735-70.2019.8.11.0042
Apelante: Ricardo Araújo da Costa
Apelado: Ministério Público
Juízo de origem: 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Acolho a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 41738994), a fim de converter o julgamento em diligência, determinando que seja providenciada a inclusão de todas as mídias contendo as gravações realizadas nas audiências de instrução – oitiva de testemunhas e interrogatório do réu – no portal de mídias.
Concluída a determinação, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator